Tribunal: TJDFT
Processo: 0727320-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. INDEFERIMENTO. DIREITO À SAÚDE. BAIXA ESTATURA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1) A inexistente constatação de causas patológicas que justifiquem baixa estatura, a compatibilidade da idade óssea com a idade cronológica descrita em relatório médico, bem como a insuficiente demonstração de abrangência, pelo protocolo de liberação do fármaco pela Secretaria de Saúde, do caso em comento, impõem o indeferimento da tutela de urgência.
2) Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau, com a instauração de regular contraditório e subsequentes trâmites processuais.
3) Agravo de instrumento desprovido.